Tribunal: TCU
Processo: 012.965/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca da possível ofensa, por parte do Ministro do Meio Ambiente, aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, em razão de ingerência indevida no âmbito de operação da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, com pedido de medida cautelar, acerca da possível ofensa, por parte do Ministro do Meio Ambiente, aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, em razão de ingerência indevida no âmbito de operação da Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Representação, por não atender a requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.2. encaminhar cópia das peças 1 e 2, bem como do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, à Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República, tendo em vista a competência estabelecida no art. 8o, caput e inciso II c/c parágrafo único, da Lei 12.813/2013, e à Procuradoria-Geral da República, para conhecimento e adoção das medidas que julgarem necessárias; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Representante; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.